Tribunal: TJDFT
Processo: 0711760-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711760-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JC DIEHL CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA - ME, JOAO ROBERTO DE LIMA JUNIOR, CLAUDIA ROOS DIEHL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução movida em desfavor de JC DIEHL CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA – ME e JOÃO ROBERTO DE LIMA JUNIOR, pela qual indeferiu o pedido de adoção de medidas atípicas volvidas à compelir à primeira agravada ao adimplemento da obrigação, consistente na proibição da participação da recorrida em processos de licitação. Alega o agravante, em síntese, que move execução em desfavor dos agravados, e que já houve o esgotamento de todas as tentativas de constrição dos bens dos devedores, restando inviabilizada a quitação do débito. Destaca que no curso do processo foram realizadas pesquisas nos sistemas postos à disposição da Justiça, em vão, razão pela qual requereu a decretação judicial de proibição da participação da primeira agravada em licitações, além da expedição de ofícios aos órgãos contratantes a fim de que suspendam todos os contratos em andamento, com objetivo de compelir os agravados a saldar a dívida, amparado no art. 139, IV, do CPC. Destaca ter apurado que a primeira agravada mantém contratos com a Administração Pública para prestação de serviços técnicos especializados para manutenção preventiva, corretiva e preditiva das instalações e equipamentos, e que consta do Portal da Transparência do Distrito Federal que recebeu a quantia superior a R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) no ano de 2024. Por fim, defende a presença dos pressupostos para obter a antecipação de tutela recursal, argumentando, quando ao periculum in mora, que está caracterizado “tendo em vista que há risco para o agravante de não recebimento do seu crédito, eis que faz muito tempo tenta localizar bens do devedor e não conseguira até então, sendo necessário o auxílio da máquina judiciária.” Acrescenta que “o indeferimento da proibição da participação da agravada nos processos de licitações, por necessidade de prestação jurisdicional, poderá agravar o prejuízo que o agravante já carrega nos autos da execução, eis que perseguem a satisfação da execução.” Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada e impedir a remessa da execução originária ao arquivo, até o julgamento do recurso do agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, “para que a decisão de primeiro grau seja reformada, devendo ser deferida a proibição da participação da requerida nos processos de licitações, por necessidade de prestação jurisdicional, conforme requerido nos autos por necessidade de prestação jurisdicional a fim de dar andamento ao processo em epígrafe”. Preparo regular no ID 70244736. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a probabilidade de provimento do recurso, Destaco que a nova sistemática processual, na busca de um processo mais eficaz e célere, conferiu ao magistrado novos poderes e deveres, consonantes com a Constituição Federal e com as normas fundamentais do processo civil previstas nos arts. 1o a 12 do CPC. Assim, em sede de execução, necessária a observação do disposto nos arts. 4o, 6o e 789, todos do CPC, respeitado, ainda, o disposto no art. 805, caput e parágrafo único, daquele diploma legal c/c o inciso LXXVIII do art. 5o da CF, que dispõe: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. A solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, deve ser feita em prazo razoável, observando-se o princípio da cooperação (arts. 4o, 6o e 789 do CPC). O ar. 139, IV, do CPC traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais. Nos termos dos incisos II e IV do art. 139 do CPC, ao juiz incumbe, dentre outras providências, velar pela duração razoável do processo, e determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Conquanto não houvesse consenso quanto à efetivação da norma processual civil em comento – pois parte da jurisprudência reconhecia-a como medida excepcionalíssima, quase que inaplicável, ainda que esgotados os meios convencionais da execução, em razão da ausência de relação direta e imediata com a satisfação da obrigação reconhecida judicialmente –, imperioso ressaltar recente posicionamento exarado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema. A Corte Suprema, no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 5941, no julgamento realizado em 9/2/2023, declarou a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, reconhecendo que o magistrado pode aplicar medidas alternativas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, tais como a apreensão da CNH ou do passaporte, desde que não afetem direitos fundamentais. Condira-se, a propósito, a ementa lavrada em controle concentrado de constitucionalidade: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1o E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. (...) A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora. 12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. 13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário. 14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios. 15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. 16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente. (ADI 5941, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-04-2023 PUBLIC 28-04-2023) Assim, esgotados os meios tradicionais de satisfação do crédito, restando infrutíferas as diligências já apuradas, admite-se a medidas coercitivas atípicas, tendentes a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, contendo o art. 139 do CPC uma autorização genérica, dada a impossibilidade de a legislação considerar todas as hipóteses possíveis no mundo contemporâneo. Estabelecidas essas premissas, não verifico, em uma análise preliminar, razoabilidade ou mesmo utilidade na medida atípica vindicada pelo agravante, que pretende impedir a empresa agravada de participar de licitações, além de impor o cancelamento dos contratos administrativos que mantém com o Poder Público. Dever-se ponderar que a recorrida é empresa de prestação de serviços que, aparentemente, se dedica a explorar contratos com a Administração Pública, de modo que a concessão da medida poderia resultar na ruína da empresa, impedindo-a de obter recursos financeiros, o que e consequentemente tornaria definitivo o inadimplemento contratual constatado no processo de origem. Destaco, ainda, que as alegações de que a recorrida mantém contratos ativos com a Administração Pública e de que auferiu receita superior R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) no ano de 2024, revela argumento que demonstra a viabilidade da adoção de meios ordinários de penhora para a satisfação do crédito em execução, nada impedindo que o banco agravante requeira a penhora de créditos devidos à agravada, ou mesmo a penhora de faturamento, conforme contemplando no arts. 855 e 866 e seguintes do CPC. Assim, os argumentos sustentados no recurso, em verdade, revelam que não estão exauridos os meios legais postos à disposição do recorrente para buscar a satisfação do crédito, o que torna inviável a adoção da drástica medida vindicada com amparo no art. 139 do CPC, de modo que não se verifica probabilidade de provimento do recurso. É necessário considerar, por fim, que o processo de origem versa sobre execução que tramita sem êxito desde o ano de 2022, e que o recorrente sequer indica argumentos para sustentar a efetivamente a presença periculum in mora, limitando-se a destacar o interesse no recebimento do crédito, o que não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Assim, também não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 28 de março de 2025 Desembargador ALFEU MACHADO Relator